Tribunal: TJDFT
Processo: 0733136-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INGRESSO NO COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II. EXIGÊNCIAS LEGAIS PRECRISTAS NO DECRETO No 21.298/2000. NÃO CUMPRIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, pela qual o autor buscava a suspensão do certame para ingresso no Colégio Militar Dom Pedro III, ou a concessão de vaga, com a consequente autorização para a efetivação de sua matrícula em uma das turmas do 3o ano.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Preenchimento dos requisitos para concessão de tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC) relativa ao acesso à vaga no Colégio Militar Dom Pedro III.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Colégio Militar Dom Pedro II é instituição pública de ensino que realiza processo seletivo para a seleção de alunos, conforme edital próprio. 3.1. Considerando a natureza pública da instituição de ensino pretendida e a legislação de regência, o ingresso e a matrícula do estudante pressupõem a realização e a aprovação nas etapas do processo seletivo, observada a ordem de classificação. 3.2. No entanto, o Colégio Militar pode aceitar matrículas em qualquer época do ano, desde que existam vagas, e o aluno atenda às exigências legais quanto à faixa etária e documentação necessárias, previstas no Regimento Escolar, e as prescritas no Decreto no 21.298/2000. 3.3. O Decreto Distrital no 21.298/2000 autoriza a realização de matrículas no curso do ano letivo caso o responsável direto do candidato à vaga ostente ao menos um dos dois pré-requisitos fixados no art. 19, II, do mencionado ato normativo, quais sejam: ser órfão de militar do CBMDF ou PMDF ou de servidor da PCDF ou DETRAN/DF, independente da data de falecimento do pai ou mãe servidor; ou ser dependente de militar do CBMDF ou PMDF ou de servidor da PCDF ou DETRAN/ DF que tenha se reformado por invalidez.
4. O agravante não cumpriu as exigências legais, logo não constou da lista de convocados para a entrevista psicopedagógica, divulgada pelo CBM-DF por intermédio do Edital no 003/2024. Com isso, não há falar em direito à vaga no Colégio Militar Dom Pedro II.
5. Nesse contexto, não é possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, requisito indispensável à concessão do pleito antecipatório vindicado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento improvido. Tese de julgamento: “Uma vez não preenchidas as exigências legais prescritas no Decreto no 21.298/2000, inexiste probabilidade do direito alegado que assegure a tutela de urgência para suspensão de processo seletivo ou concessão de vaga no Colégio Militar Dom Pedro II”.
____
Dispositivo relevante citado: art. 19 do Decreto no 21.298/2000.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0700757-29.2020.8.07.0018, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, DJe: 15/09/2020.